Tribunal: TCU
Processo: 028.465/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 66/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5220/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.465/2024-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Tavares Barbosa (XXX.754.188-XX); Abraao Cleber Silva Nolasco (XXX.880.816-XX); Abraao Silveira de Andrade (XXX.834.782-XX); Aderruan Rodrigues Tavares (XXX.564.901-XX); Aderson Alves da Silva (XXX.119.730-XX); Adiles Paulo de Lima (XXX.256.644-XX); Adilson Massaru Sato (XXX.962.088-XX); Adjanio Santos Silva (XXX.798.835-XX); Adriana Maria Ferreira Carneiro (XXX.474.327-XX); Adriana da Silva Pinto (XXX.227.330-XX); Adriano Silva Martins Brandao (XXX.992.885-XX); Adrielle Chermont da Silva (XXX.962.292-XX); Adrien Joan Sylvain Durand Petiteville (XXX.567.184-XX); Adryan Bracht Juver (XXX.699.289-XX); Aecio Freitas Soares Junior (XXX.403.895-XX); Aglailson Cleber Barreto da Silva (XXX.420.444-XX); Agostinho Gugoni (XXX.926.418-XX); Alan Michel Franco (XXX.180.872-XX); Alecsander Fabricio Moreira Bressan (XXX.976.461-XX); Alessandra Matos Portella (XXX.869.245-XX); Alessandra Patricia Dias (XXX.411.511-XX); Alessandro Fernandes Iannone (XXX.347.627-XX); Alex Borges da Silva Gomes (XXX.891.127-XX); Alex Junior Barbosa de Farias (XXX.537.809-XX); Alex Pacheco da Costa (XXX.877.572-XX); Alex de Oliveira Souza (XXX.235.775-XX); Alexandra Valentim (XXX.164.771-XX); Alexandre Abreu da Silva (XXX.174.821-XX); Alexandre Vieira Santana (XXX.763.861-XX); Alexsandro Barreto Gois (XXX.421.085-XX); Alexsandro Silva de Aguiar (XXX.385.474-XX); Alexsandro de Sousa Pinto (XXX.489.333-XX); Alice Pinheiro Teixeira (XXX.967.825-XX); Alice Rocha da Costa (XXX.067.600-XX); Alicia Hartmann Ribeiro (XXX.495.831-XX); Alina Begossi Tedrus (XXX.397.768-XX); Aline Alves Soares Thomaz (XXX.895.281-XX); Aline Bolner (XXX.622.680-XX); Aline Chianca Dantas (XXX.137.594-XX); Aline Clasen Zanette (XXX.802.159-XX); Aline Emanuele Oliveira de Souza (XXX.194.132-XX); Aline Gomes Siqueira (XXX.222.466-XX); Aline Karem Santos Carvalho (XXX.595.553-XX); Aline Kichkofel Alves (XXX.488.770-XX); Aline Lessa de Souza (XXX.900.082-XX); Aline Luzia Felix (XXX.454.541-XX); Aline Maciel Santos (XXX.525.463-XX); Aline Miranda da Silva (XXX.055.800-XX); Aline Perez de Oliveira (XXX.306.438-XX); Aline Santos Barreto (XXX.261.035-XX); Aline da Silva Xavier Magela (XXX.084.747-XX); Allan Augusto Wachholtz (XXX.309.901-XX); Altamiro Oliveira de Malta (XXX.454.954-XX); Alvaro Henrique Figueiredo Nunes (XXX.828.251-XX); Amanda Abgail da Silva (XXX.916.559-XX); Amanda Bryena Rocha de Souza (XXX.156.713-XX); Amanda Queiroz Mitoso Diniz (XXX.346.552-XX); Amanda Rithieli Pereira dos Santos (XXX.084.191-XX); Amanda Silva Soledade (XXX.846.162-XX); Amanda da Rosa de Moraes (XXX.941.157-XX); Amoresio Souza Silva Filho (XXX.785.901-XX); Ana Barbara Cruz Silva (XXX.775.553-XX); Ana Beatriz Bueno de Jesus (XXX.531.677-XX); Ana Carla Santana Santos (XXX.651.535-XX); Ana Clara de Jesus Monteiro (XXX.349.245-XX); Ana Conceicao da Silva Soares Santos (XXX.778.618-XX); Ana Cristina das Dores Silva (XXX.843.972-XX); Ana Karolina Nascimento dos Santos (XXX.420.393-XX); Ana Karolina Sales Francisco de Sousa (XXX.154.887-XX); Ana Leticia de Souza Carneiro (XXX.918.413-XX); Ana Luiza Monteiro (XXX.983.617-XX); Ana Luiza Tezoto Figueiroa (XXX.584.148-XX); Ana Paula Assencio de Oliveira Castro (XXX.589.448-XX); Ana Paula Martins Lima de Moura (XXX.447.052-XX); Ana Paula Ribeiro Gondim de Arruda (XXX.277.591-XX); Ana Rafaela Martinez de Medeiros (XXX.018.071-XX); Ana Regina Freitas Linhares (XXX.384.915-XX); Ana Vitoria da Costa Silva (XXX.924.463-XX); Anacarla Previato Nunes (XXX.091.151-XX); Ananda Oliveira dos Santos (XXX.940.297-XX); Ananda Rosa Beserra Santos (XXX.121.443-XX); Anderson Amorim Alves (XXX.098.673-XX); Anderson Damasceno Raupp (XXX.253.770-XX); Anderson Toni (XXX.553.859-XX); Andre Felipe Caregnato (XXX.944.759-XX); Andre Honorio Gomes de Souza Costa (XXX.363.021-XX); Andre Lacerda Batista de Sousa (XXX.257.491-XX); Andre Santana de Souza (XXX.996.556-XX); Andre Tura Markus (XXX.911.290-XX); Andre Victor Souza Diniz (XXX.898.798-XX); Andre Yuri Martins Araujo (XXX.492.161-XX); Andrea Andreus da Silva Figueiredo (XXX.942.332-XX); Andrea Lemos Falcao Procopio (XXX.070.344-XX); Andrei Carvalho Ribeiro (XXX.998.363-XX); Andreia Maria de Miranda (XXX.697.261-XX); Andreia de Carvalho Santos (XXX.901.253-XX); Andrey Duarte Boava (XXX.591.951-XX); Andrey Oliveira Lamberty (XXX.922.010-XX); Andson Cordeiro da Silva Barbosa (XXX.761.832-XX); Angelica Fernanda Leite Francisco (XXX.969.648-XX); Angelica de Fatima Silva Barreto (XXX.622.681-XX); Anibal Valentim Costa Dias (XXX.055.472-XX); Anne Moraes (XXX.728.437-XX); Annelise Frazao Nunes (XXX.167.847-XX); Antonio Carlos Paulik (XXX.259.599-XX); Antonio Fernando Vitoriano Martines Penna (XXX.953.688-XX); Antonio Ferreira de Lima Junior (XXX.931.086-XX); Antonio Ribeiro Bomfim (XXX.224.125-XX); Antonio Vogaciano Barbosa Mota Filho (XXX.331.423-XX); Arelys Esquenazi Borrego (XXX.177.997-XX); Ariana Silva Santos (XXX.020.245-XX); Ariane Moura da Silva (XXX.463.637-XX); Ariane Pereira Magalhaes de Oliveira (XXX.104.761-XX); Ariel Viana Silva (XXX.926.022-XX); Armando Lobo de Azevedo Mello Neto (XXX.197.834-XX); Arthur Almeida Santos de Carvalho Curvelo (XXX.739.084-XX); Arthur Lopes Campos Cordeiro (XXX.383.156-XX); Audeir de Oliveira Silva (XXX.654.882-XX); Baltazar Casagrande (XXX.364.142-XX); Barbara Maria Dantas Mendes Ribeiro (XXX.747.133-XX); Barbara Pacheco Lima Vieira (XXX.145.471-XX); Beatriz Lima Costa (XXX.726.782-XX); Beatriz Moreira Ramos Ferraz (XXX.320.827-XX); Beatriz Rosa Marcondes do Amaral (XXX.591.287-XX); Benigna Zanetti Garcia (XXX.838.400-XX); Bernardo Azeredo de Souza (XXX.858.647-XX); Bernardo Leandro Carvalho Costa (XXX.691.950-XX); Bernardo Pooter Reis (XXX.776.460-XX); Betina Ahlert (XXX.727.839-XX); Blanca Bastos Martins da Silva (XXX.771.632-XX); Braulio Lopes de Melo Lindoso (XXX.585.197-XX); Bruna Farias (XXX.123.080-XX); Bruna Maria Frutuoso (XXX.828.106-XX); Bruna Nunes Soares (XXX.312.647-XX); Bruna Oliveira Cavaleiro (XXX.956.567-XX); Bruna Trindade da Silva (XXX.178.677-XX); Bruno Ferreira Mattos (XXX.582.817-XX); Bruno Henrique Sousa Duarte (XXX.520.396-XX); Bruno Italo Sampaio Ferreira (XXX.123.552-XX); Bruno Luiz Silva Rodighiero (XXX.402.621-XX); Bruno Marcelo Gerum (XXX.652.381-XX); Bruno Meneses Cabral (XXX.843.415-XX); Bruno Philippi (XXX.581.729-XX); Bruno Pires Peixoto (XXX.318.067-XX); Bruno Sanches da Silva (XXX.409.927-XX); Bryan Hisllas Rocha Ramos (XXX.371.031-XX); Caio Cesar Soares Godinho (XXX.443.858-XX); Caio Fellipe Barbosa Rocha (XXX.235.206-XX); Caio Gomes de Oliveira Menezes (XXX.884.963-XX); Camila Batista Gama Moura (XXX.108.854-XX); Camila Oliveira Santos (XXX.524.411-XX); Camila Raquel Paludo (XXX.459.691-XX); Camila Rocco Valerio (XXX.299.759-XX); Camila Sorio Siqueira (XXX.358.491-XX); Camila Teixeira da Silva (XXX.628.356-XX); Camilla Angelo Vidal Muniz (XXX.001.774-XX); Camilla Christie Gouvea Goncalves (XXX.197.187-XX); Camilla Oliveira Rios (XXX.819.116-XX); Carine Guimaraes Crespo Salvador (XXX.477.577-XX); Carla Galvan (XXX.759.501-XX); Carlos Antonio de Moura Lima (XXX.742.682-XX); Carlos Eduardo Barbosa Nogueira de Oliveira (XXX.118.601-XX); Carlos Eduardo Carvalho Pereira (XXX.238.851-XX); Carlos Henrique Otelakoski (XXX.590.439-XX); Carlos Kelson Neves da Silva (XXX.853.273-XX); Carlos Renato Fernandes Alves (XXX.575.496-XX); Carolina Andreoli Chaim Barreto (XXX.141.847-XX); Carolina Cerqueira dos Santos Lima (XXX.367.395-XX); Carolina Fortunato da Silva (XXX.906.639-XX); Carolina Silva Rodrigues (XXX.437.610-XX); Carolina de Oliveira Moura (XXX.134.121-XX); Caroline Porfirio Costa (XXX.394.015-XX); Caroline de Araujo Bomfim (XXX.985.905-XX); Cassia Teixeira dos Santos (XXX.303.110-XX); Cassinei Gentil Ramos da Silva (XXX.453.561-XX); Catia Maria da Silva de Almeida (XXX.962.287-XX); Celio Gomes dos Santos (XXX.055.441-XX); Cesar Augusto Cardoso (XXX.686.253-XX); Cesar Augusto de Arruda Regis (XXX.264.741-XX); Cesar Meira de Souza (XXX.881.239-XX); Cezar Vinicius de Souza (XXX.189.249-XX); Charles Braga Alves (XXX.072.809-XX); Christina de Oliveira Mascarenhas (XXX.968.095-XX); Cinoelia Leal de Souza (XXX.107.945-XX); Cintia Mesquita Rios Castelao (XXX.633.041-XX); Clarice Carneiro Braga (XXX.266.561-XX); Clarine Andrade Rangel (XXX.757.635-XX); Claudia Cristina Saraiva de Almeida (XXX.965.648-XX); Claudiney Ramos Tinoco (XXX.454.866-XX); Claudio Pereira da Silva (XXX.359.208-XX); Claudio Tomas Galvao Moreira (XXX.700.211-XX); Claudio da Silva Almeida (XXX.528.197-XX); Cleber de Melo da Silva (XXX.170.320-XX); Cleyton de Almeida Araujo (XXX.490.944-XX); Creir da Silva (XXX.201.309-XX); Crislane Coentro de Sousa (XXX.336.222-XX); Cristian Alves de Souza (XXX.667.324-XX); Cristiane Naves Cardoso (XXX.526.131-XX); Cristilan Ismael Andrade Santos (XXX.846.196-XX); Daiane de Sousa Rodrigues (XXX.330.833-XX); Daianne Castilho Silva (XXX.844.361-XX); Dalila Regina Mota de Melo (XXX.756.944-XX); Dalton de Oliveira Ferreira (XXX.057.016-XX); Daniel Barros Sales (XXX.219.844-XX); Daniel Benjo (XXX.534.287-XX); Daniel Carreiro Miranda (XXX.859.376-XX); Daniel Henrique Lopes Fraga (XXX.712.826-XX); Daniel Milian Perez (XXX.165.354-XX); Daniel Pinheiro Mota da Silva Ferreira (XXX.664.425-XX); Daniela Fernanda Gregorio (XXX.153.158-XX); Daniela Francisca Santos Figueiroa (XXX.203.084-XX); Daniela Haline Bannak (XXX.670.200-XX); Daniela Pereira de Barros (XXX.559.248-XX); Daniela Rocha Drummond (XXX.675.489-XX); Daniela de Carvalho Gomes (XXX.133.257-XX); Danielly Veloso Blanck (XXX.533.009-XX); Daniely Camargos Lucarelli (XXX.484.476-XX); Danillo Lopes Matias Ferreira Costa (XXX.996.173-XX); Danilo Alves de Oliveira (XXX.661.634-XX); Danilo Paixao de Jesus (XXX.754.475-XX); Danilo de Carvalho e Frabetti (XXX.495.631-XX); Danimar Veriato (XXX.302.200-XX); David Costa Pereira (XXX.223.063-XX); David Goncalves Gervasio (XXX.322.146-XX); David William Marques Guerra (XXX.163.499-XX); Dayane Evellin de Souza Francisco (XXX.476.898-XX); Dayvid Souza Santos (XXX.719.515-XX); Debora Eduarda Duarte do Amaral Pantoni (XXX.186.380-XX); Debora Fretes Argenta (XXX.170.250-XX); Debora Goncalves de Oliveira (XXX.786.609-XX); Debora Ribeiro Campos (XXX.302.226-XX); Debora Trichez (XXX.378.839-XX); Debora da Gama Silveira (XXX.851.239-XX); Deborah Luiza Moreira Santana Santos (XXX.907.411-XX); Deivid Francis de Oliveira (XXX.112.602-XX); Deiyse Alves Silva (XXX.293.996-XX); Denilson Gustavo de Araujo Soares (XXX.954.094-XX); Denis Fernandes Alves (XXX.225.943-XX); Diego Adao Fanti Silva (XXX.766.788-XX); Diego Henrique Ferreira (XXX.162.171-XX); Diego Henrique Gomes de Melo (XXX.002.621-XX); Diego Henrique Rodrigues Silva (XXX.547.986-XX); Diego Lima de Souza Cruz (XXX.649.812-XX); Diego Moura de Morais (XXX.415.443-XX); Diel de Freitas Cardozo (XXX.370.181-XX); Diemano Bruno Lima Nobrega (XXX.358.023-XX); Dimitri Barbosa Dimitriou (XXX.612.868-XX); Dinara de Arruda Oliveira (XXX.434.911-XX); Diogenes Cecchin Silveira (XXX.108.290-XX); Diogo Nogueira Maciel (XXX.179.497-XX); Diogo Veber Lima (XXX.331.160-XX); Diogo de Santana Candido (XXX.125.417-XX); Dirlei de Souza Dias (XXX.870.207-XX); Douglas Kretzmann de Lara (XXX.396.470-XX); Douglas Ribeiro Santos de Sa (XXX.634.783-XX); Driellen Franca Dias Lopes (XXX.630.247-XX); Ederaldo Jose Pereira de Lima (XXX.122.691-XX); Ediane Pegoraro Riboli de Assis (XXX.568.960-XX); Edimir Barbosa Mariz (XXX.456.084-XX); Edmilton Messias Dutra (XXX.481.535-XX); Ednaldo Rodrigues de Oliveira (XXX.778.504-XX); Eduardo Afonso da Silva Junior (XXX.131.241-XX); Eduardo Calmon de Almeida Cezar (XXX.299.018-XX); Eduardo Ferreira Apolinario (XXX.524.549-XX); Eduardo Zanon Rosa (XXX.925.479-XX); Eduardo de Abreu Tavares da Silva (XXX.311.527-XX); Edvan Paz Nunes (XXX.435.203-XX); Elaine Cecilia Gatto (XXX.084.258-XX); Elana Dione Boesing de Souza (XXX.786.539-XX); Eliana Carvalho de Souza (XXX.869.017-XX); Elinavilmo de Morgado Santos (XXX.342.285-XX); Elisangela Belote Mareto (XXX.085.887-XX); Elisangela Simoes Rego (XXX.860.705-XX); Ellayne Karoline Bezerra da Silva (XXX.963.713-XX); Ellen Balassiano (XXX.975.547-XX); Ellen Cassia Cunha Silva (XXX.297.816-XX); Elliackin Messias do Nascimento Figueiredo (XXX.471.004-XX); Eluan Batista da Rocha (XXX.399.659-XX); Emanoel Benicio dos Anjos (XXX.650.323-XX); Emanuel Neves da Cruz (XXX.804.091-XX); Emanuella Camille Barreto Borges Ribeiro (XXX.809.451-XX); Emer Merari Rodrigues (XXX.680.754-XX); Emilia Mariane Santos (XXX.652.605-XX); Emylane Celi Mota Brito (XXX.842.144-XX); Endrigo Pitrez Mignoni (XXX.389.080-XX); Erica Sturiao Nunes Magalhaes (XXX.720.287-XX); Erico Tourinho Bomfim (XXX.663.787-XX); Erivando Joter da Silva (XXX.276.843-XX); Euler Silva dos Santos (XXX.551.112-XX); Eulina Santos Dure (XXX.336.531-XX); Everton Faria Meira (XXX.706.147-XX); Ewaney Owembley Prado de Sousa (XXX.454.292-XX); Ezequiel Gregorio Freire (XXX.134.350-XX); Fabia Lavine de Oliveira Viana (XXX.333.144-XX); Fabiana Castro Paranhos (XXX.163.861-XX); Fabio Humberto Fatureto (XXX.208.466-XX); Fabio Junior Carvalho da Silva (XXX.354.189-XX); Fabio Martinez Serrano Pucci (XXX.738.898-XX); Fabio Nascimento da Silva (XXX.243.832-XX); Fabio Victor Vilela Dantas (XXX.625.672-XX); Fabio da Silveira Severiano (XXX.559.907-XX); Fabricio Moreira Alves (XXX.468.591-XX); Fagner Felipe Lima Bezerra (XXX.634.982-XX); Felipe Antonio Costa (XXX.984.499-XX); Felipe Arquelau Teixeira Pinto (XXX.256.348-XX); Felipe Ferrari da Costa (XXX.587.240-XX); Felipe Hugo Alencar Fernandes (XXX.026.964-XX); Felipe Manzoni Barbosa (XXX.563.690-XX); Felipe Martins Leandro (XXX.760.846-XX); Felipe Vieira Cortes (XXX.709.777-XX); Felipe da Luz Colome (XXX.699.310-XX); Fernanda Alves de Oliveira (XXX.176.945-XX); Fernanda Coelho Nunes (XXX.045.262-XX); Fernanda Coutinho Moreira (XXX.905.033-XX); Fernanda Davila de Oliveira (XXX.157.799-XX); Fernanda Juliane Brum Correa (XXX.836.560-XX); Fernanda Pereira Leandro Hisano (XXX.016.811-XX); Fernanda Soares Oliveira (XXX.473.956-XX); Fernanda Vargas e Silva Castanheira (XXX.152.568-XX); Fernando Andrade de Azevedo (XXX.340.595-XX); Fernando Curtti Gibin (XXX.532.288-XX); Fernando Henrique de Lima Cunha (XXX.179.319-XX); Flavia Rodrigues de Araujo Duraes (XXX.532.202-XX); Flavio Arthur Oliveira Santos (XXX.393.825-XX); Flavio Cardoso de Matos (XXX.996.736-XX); Flavio Machado da Silva (XXX.625.429-XX); Flora de Carvalho Mangini (XXX.788.847-XX); Francielly Thais Souto (XXX.278.766-XX); Francileia Vinhas Monteiro (XXX.121.132-XX); Francisco Edvan Bezerra Feitosa (XXX.354.314-XX); Francisco Ferreira Rodrigues (XXX.809.753-XX); Francisco Silva dos Santos (XXX.832.672-XX); Francisco Tarcisio Rocha Gomes Junior (XXX.163.453-XX); Francisco de Assis Freitas Neto (XXX.082.515-XX); Francisco de Assis Pereira de Lima (XXX.293.983-XX); Frank Bellettini (XXX.726.199-XX); Frederico Maciel Kuhn (XXX.744.060-XX); Gabriel Diniz de Oliveira (XXX.562.827-XX); Gabriel Holanda de Araujo (XXX.576.193-XX); Gabriel Passos Gomes Santos (XXX.016.765-XX); Gabriel Pizzetti do Nascimento (XXX.770.149-XX); Gabriel de Oliveira Batista (XXX.377.891-XX); Gabriel de Seixas Valenca Oliveira (XXX.310.737-XX); Gabriela Ferreira de Camargos Rosa (XXX.818.196-XX); Gabriela Figueiredo Dias (XXX.625.084-XX); Gabriela Mallorca Wagner (XXX.246.150-XX); Gabriela Mattevi Almeida (XXX.804.969-XX); Gabriela Molina Schneider (XXX.016.711-XX); Gabriela Polezer (XXX.673.968-XX); Gabriela Rodrigues Guimaraes Novo (XXX.513.607-XX); Gabriela Santos Martins de Vasconcelos (XXX.044.964-XX); Gabriela Selke Alves (XXX.959.611-XX); Gabrielle de Oliveira (XXX.437.880-XX); Gabrielli Debortoli (XXX.317.349-XX); Geneilson de Sousa e Silva (XXX.699.033-XX); Geovana Paulino Tomas (XXX.752.627-XX); Geovane Santos Rocha (XXX.716.325-XX); Gessica Lorena Duarte Silva (XXX.767.543-XX); Gildete Moreira da Silva Lima (XXX.570.185-XX); Gilmar da Silva Costa Guimaraes (XXX.061.102-XX); Giovani Ecco (XXX.301.249-XX); Giseli Sikora (XXX.397.419-XX); Gislaine Pereira da Silva (XXX.862.321-XX); Giulia Ieladian de Almeida (XXX.587.692-XX); Glaucia Quintana Cardoso (XXX.919.980-XX); Gleison Gomes da Costa (XXX.647.851-XX); Graciane de Oliveira de Jesus (XXX.861.245-XX); Graziela das Merces Pimenta Rioga (XXX.124.576-XX); Grazielli Fernandes (XXX.018.460-XX); Grecica Mariana Colombo (XXX.994.362-XX); Guilherme Augusto Finelon Carlos (XXX.970.784-XX); Guilherme Carneiro Leao de Albuquerque Lopes (XXX.772.774-XX); Guilherme Dalbosco Loss (XXX.355.750-XX); Guilherme Lobo Araripe (XXX.662.463-XX); Guilherme Mendes Tomaz dos Santos (XXX.433.470-XX); Guilherme Natalino Frois (XXX.901.746-XX); Guilherme Tomazi Klein (XXX.325.450-XX); Gustavo Arruda Pereira da Silva (XXX.836.961-XX); Gustavo Aurelio de Araujo Santos (XXX.579.003-XX); Gustavo Ribeiro Maders (XXX.963.682-XX); Gustavo dos Santos Oliveira (XXX.804.717-XX); Hamilton Lopes de Moraes (XXX.801.767-XX); Heber Pilar da Silva Assis (XXX.835.836-XX); Helba Cirino de Souza Barbosa (XXX.630.971-XX); Helder Iuri Dias Queiroz Teixeira (XXX.329.944-XX); Helen Rodrigues Araujo (XXX.567.315-XX); Helena Kret Brunet Coelho (XXX.780.967-XX); Heloisa Mayara Zavadniak (XXX.871.299-XX); Helton Soares dos Santos (XXX.756.251-XX); Hemerson Silva da Rosa (XXX.263.480-XX); Henrique Engelhardt (XXX.429.037-XX); Henrique da Costa Mendes Muniz (XXX.263.730-XX); Herrisson Vinicius Machado de Freitas (XXX.897.571-XX); Hevanderson da Silva Maria (XXX.061.947-XX); Higor Lima da Silva Pre (XXX.379.307-XX); Hilton Claudio da Silva (XXX.644.542-XX); Hugo Leonardo Melo Dias (XXX.090.283-XX); Hugo Menezes Tavares (XXX.741.155-XX); Iasmim Santos da Silva (XXX.644.708-XX); Igor Andrade Ferreira e Souza (XXX.524.293-XX); Igor Daniel Cavalcante de Melo (XXX.613.534-XX); Igor Joaquim Oliveira Silva (XXX.852.081-XX); Igor da Silva Knierin (XXX.572.280-XX); Igor da Silva Rodrigues (XXX.471.797-XX); Ilca Puertas de Freitas e Silva (XXX.979.748-XX); Indalecio Vale de Almeida (XXX.993.483-XX); Ingryd Garcia de Oliveira (XXX.601.291-XX); Ingryd Vitoria Gomes da Silva (XXX.544.717-XX); Iolanda de Lourdes da Rosa Medeiros (XXX.238.050-XX); Iranilda Silva Moraes (XXX.549.522-XX); Irlla Mary Brito da Silva (XXX.661.264-XX); Isaac Antonio Maciel Saraiva (XXX.373.051-XX); Isaacson Rodrigues Alves de Freitas (XXX.493.524-XX); Isabel Cristina Henriques Sales (XXX.262.801-XX); Isabella Coelho de Oliveira (XXX.975.386-XX); Isabella Coimbra Garcia Portella (XXX.185.797-XX); Isabella de Lima Franca Sousa (XXX.556.605-XX); Isabelle Menezes Vieira da Silva (XXX.768.657-XX); Isadora Ajala Martinez (XXX.416.281-XX); Isadora Helena Barros Leal (XXX.990.177-XX); Isamilde Rosa de Carvalho (XXX.220.132-XX); Ismail Fagundes (XXX.116.440-XX); Israel Barbosa Muniz (XXX.863.351-XX); Israel Barreto Felix dos Santos (XXX.235.665-XX); Italo Bruno Costa Silva (XXX.115.313-XX); Italo Della Garza Silva (XXX.101.896-XX); Italo Reis Godinho (XXX.312.543-XX); Iza Karoline Bessa Vidal (XXX.999.406-XX); James Macedo Barreto (XXX.869.300-XX); Janderson Lima Soares (XXX.514.471-XX); Janice Maria Andrade de Castro (XXX.158.576-XX); Janine Webber Taglietti (XXX.306.670-XX); Jaqueline Salanek de Oliveira Nagel (XXX.171.279-XX); Jean Caldas Cordeiro (XXX.856.277-XX); Jeferson Barp (XXX.722.650-XX); Jeferson da Silva Nunes (XXX.062.970-XX); Jefferson de Oliveira Damascena (XXX.839.666-XX); Jeycy Kelle Sirqueira Mendonca (XXX.168.721-XX); Jhonatan Thiago Rodrigues da Silva (XXX.899.481-XX); Joao Alcantara de Freitas (XXX.276.967-XX); Joao Aparecido Goncalves Pereira (XXX.245.651-XX); Joao Batista de Souza Leao Neto (XXX.133.494-XX); Joao Bosco Ferreira da Conceicao Maniero (XXX.344.511-XX); Joao Eduardo Campelo Rodrigues (XXX.957.751-XX); Joao Lucas Reis (XXX.099.917-XX); Joao Manuel Fogaca (XXX.207.238-XX); Joao Paulo Boff Almeida (XXX.869.551-XX); Joao Paulo Muniz de Queiroz (XXX.468.997-XX); Joao Paulo Rodrigues Bueno (XXX.942.336-XX); Joao Paulo de Freitas Matos (XXX.495.911-XX); Joao Pedro Bach Dotta (XXX.118.809-XX); Joao Pedro Dantas Bittencurt de Queiroz (XXX.513.325-XX); Joao Pedro Moreira Moraes (XXX.497.532-XX); Joao Pedro Santos de Mendonca (XXX.267.365-XX); Joao Pedro da Silva Lima (XXX.335.194-XX); Joao Rafael de Faveri Leacina (XXX.326.279-XX); Joao Ricardo Augusto de Lima (XXX.811.146-XX); Joao Victor Santos de Latres (XXX.939.511-XX); Joao Victor Vasconcelos Ramos (XXX.040.427-XX); Joao Victor de Campos Gomes Rondon (XXX.249.431-XX); Joao dos Santos Menezes (XXX.248.051-XX); Joellen de Sousa Amaral (XXX.910.622-XX); Johannes de Oliveira Lima Junior (XXX.107.753-XX); Johnatan de Moura Laurindo (XXX.873.074-XX); Jonas da Nobrega Custodio (XXX.512.087-XX); Jonaz Gil Barcelos (XXX.227.289-XX); Jorge Luiz Tinoco Rodrigues (XXX.708.107-XX); Jose Eduardo Paixao da Silva (XXX.020.582-XX); Jose Hamilton Barbosa Junior (XXX.969.691-XX); Jose Haroldo de Oliveira de Morais (XXX.500.801-XX); Jose Luis Abalos Junior (XXX.099.460-XX); Jose Luiz Alves (XXX.672.538-XX); Jose Marcos Sacramento Filho (XXX.560.455-XX); Jose Pedro de Brito (XXX.226.219-XX); Jose Victor Bernardino da Trindade (XXX.777.634-XX); Jose Victor Sa Santos (XXX.661.483-XX); Josenil Araujo dos Santos (XXX.277.531-XX); Josenilma da Silva (XXX.995.633-XX); Josiane Ramos de Sena Schneider (XXX.130.182-XX); Josley Maycon de Sousa Nobrega (XXX.003.654-XX); Jule Camila Lino Fonseca Rodrigues (XXX.366.581-XX); Julia Brito Nobrega (XXX.161.153-XX); Julia Carvalho de Menezes (XXX.331.859-XX); Julia Ferrazzi Magrin (XXX.073.220-XX); Julia Naves Lins (XXX.944.961-XX); Julia Scherer (XXX.505.950-XX); Juliana Abreu Dutra (XXX.612.190-XX); Juliana Carneiro Gomes Cassemiro (XXX.618.664-XX); Juliana Cristina da Rosa (XXX.861.381-XX); Juliana Mattoso (XXX.661.441-XX); Juliana Rodrigues Luciano de Azevedo (XXX.681.884-XX); Juliana Spezia Gonzales Silva (XXX.764.899-XX); Juliana da Silva Soella (XXX.667.917-XX); Juliana de Resende Machado (XXX.437.286-XX); Julierme Henrique Braz (XXX.897.226-XX); Julio Augusto Jesus Lopez (XXX.728.238-XX); Julio Cesar Vasconcelos Viana (XXX.086.624-XX); Junio Joia Serpa (XXX.771.827-XX); Juvencio Eloi Martins Neto (XXX.675.745-XX); Karen Muller AL Alam (XXX.301.730-XX); Karina Elizabeth Serrazes (XXX.554.848-XX); Karina Martins Cardoso (XXX.249.717-XX); Karine Teixeira Damasceno (XXX.038.865-XX); Karla Mayara Domingos da Silva (XXX.327.541-XX); Karolyn de Sa Teixeira Marangon (XXX.220.627-XX); Kassielly Raimunda Dias da Silva (XXX.960.443-XX); Kathleen Vitoria Dias da Silva (XXX.074.427-XX); Kathya Fecher Dias (XXX.066.209-XX); Kevim Muniz Ventura (XXX.949.456-XX); Kize Arachelli de Lira Silva (XXX.520.984-XX); Kyara Amaral Vilela Duarte (XXX.253.424-XX); Lairton Souza Borja (XXX.529.915-XX); Lais Campos Duarte (XXX.095.720-XX); Lais Caroline Rodrigues Franco (XXX.840.406-XX); Lais Mauricio de Oliveira Almeida de Freitas (XXX.551.087-XX); Lais Paula de Medeiros (XXX.194.824-XX); Lana Gabriela Mendes (XXX.482.813-XX); Lana Maria Mendes Gaspar (XXX.071.753-XX); Larissa Bessani Hidalgo Gimenez (XXX.352.701-XX); Larissa Lopes da Cruz (XXX.579.471-XX); Larissa Soldate Correia (XXX.798.416-XX); Larissa Xavier Rocha (XXX.644.541-XX); Larissa de Castro Moraes Gomes (XXX.752.237-XX); Larissa de Souza Moura (XXX.035.644-XX); Larisse Thais Braga (XXX.032.868-XX); Laura Buarque de Araujo Moraes (XXX.905.045-XX); Laura Nascimento da Rocha (XXX.404.363-XX); Laura de Alencar Alves de Oliveira (XXX.264.511-XX); Lays Raianne Azevedo da Costa (XXX.656.784-XX); Lazaro de Melo Araujo (XXX.025.164-XX); Leandro Donizete Moraes (XXX.912.646-XX); Leandro Maicon Vieira dos Santos (XXX.179.929-XX); Leandro Martins do Prado Filho (XXX.360.761-XX); Leila Maira Borre (XXX.443.181-XX); Lenon Medeiros Bauer (XXX.090.810-XX); Leonardo Breno Pessoa da Silva (XXX.367.962-XX); Leonardo Caetano da Rocha (XXX.424.279-XX); Leonardo Fabiano Seger (XXX.394.417-XX); Leonardo Figueiredo Soares (XXX.298.573-XX); Leonardo Gruchouskei (XXX.118.929-XX); Leonardo Paes Leme Cavalcante Campos (XXX.217.847-XX); Leonardo Pio Vasconcelos (XXX.869.217-XX); Leonardo Sousa de Freitas (XXX.813.567-XX); Leonardo Victor Kataki Fonseca (XXX.476.462-XX); Leticia Cristine Bueno (XXX.157.148-XX); Leticia Di Maio Tancredi (XXX.200.200-XX); Leticia Gomes e Souza Dabes (XXX.843.876-XX); Leticia Valiente Krampe (XXX.998.560-XX); Leticia Weber Milech (XXX.408.170-XX); Lia de Souza Batalha Tavares (XXX.910.672-XX); Lilia Graziela Altamiranda Remedy (XXX.094.480-XX); Lisbeth Soares (XXX.411.398-XX); Livia Azeredo Miranda (XXX.321.487-XX); Livia Cristina Collodetti Demuner (XXX.582.287-XX); Livia Moraes Oliveira (XXX.181.006-XX); Loren David Costa (XXX.695.366-XX); Lorraine Marie Farias de Araujo (XXX.860.454-XX); Louise Almeida Lima (XXX.400.811-XX); Luan Silva Barreto (XXX.156.721-XX); Luca Apolonio dos Santos (XXX.651.147-XX); Lucas Caliel Araujo Batista (XXX.825.432-XX); Lucas Gabriel Ferreira da Cunha (XXX.091.271-XX); Lucas Gabriel Laurindo Case (XXX.869.794-XX); Lucas Mateus Aguiar da Ponte (XXX.447.171-XX); Lucas Paquiela Gegenheimer (XXX.212.957-XX); Lucas Salvador Pereira (XXX.668.731-XX); Lucas Sartori Zandonadi (XXX.747.812-XX); Lucas Viana dos Santos (XXX.584.421-XX); Lucas Voigt Noernberg (XXX.122.539-XX); Lucas da Silva Araujo (XXX.402.271-XX); Lucas de Carvalho Gomes (XXX.560.567-XX); Lucas de Souza Eiras (XXX.471.317-XX); Luciana Serra Passos (XXX.546.085-XX); Luciane Benedita Duarte Pivetta (XXX.000.251-XX); Luciano Roberto da Silva Leal (XXX.874.884-XX); Luciano Sobral Fraga Junior (XXX.224.295-XX); Luciola Demery Siqueira (XXX.566.234-XX); Lude Rafaela Bezerra Pinto (XXX.411.312-XX); Ludmila Alvim Gomes Pinho Giacone (XXX.842.951-XX); Ludmilla Fernandes Oliveira Galvao (XXX.038.312-XX); Luis Carlos Fernandes da Rocha (XXX.254.842-XX); Luis Carlos Soares Pires (XXX.674.903-XX); Luis Fernando Bourscheid (XXX.312.260-XX); Luis Filipe Nascimento Belo (XXX.328.862-XX); Luis Guilherme Nascimento de Araujo (XXX.716.530-XX); Luiz Felipe Araujo Leal (XXX.491.841-XX); Luiz Fernando Baracho (XXX.311.056-XX); Luiz Fernando Lima Carvalho (XXX.647.631-XX); Luiz Fernando Nogueira da Motta (XXX.545.831-XX); Luiz Filipe Ribeiro Faria (XXX.712.446-XX); Luiz Medeiros de Araujo Neto (XXX.228.821-XX); Luiz Otavio Abi Acl Almeida (XXX.922.606-XX); Luiz Ricardo Galhardo (XXX.180.008-XX); Luiz Rocha de Arruda Camara (XXX.746.584-XX); Luiza Deretti Martins (XXX.480.779-XX); Luiza Mical Alves Batista (XXX.034.394-XX); Luiza Miquelao Silva Ribeiro (XXX.232.096-XX); Lygia dos Santos Botelho (XXX.621.568-XX); Magno Paulo de Souza (XXX.350.201-XX); Magnos Cassiano Casagrande (XXX.756.080-XX); Maicon Cezar Azambuja da Cunha (XXX.641.581-XX); Maicon Ribeiro da Silva (XXX.331.387-XX); Maicon Willian Ribeiro (XXX.999.999-XX); Mailson Lima Garcia (XXX.266.332-XX); Maise Lopes Salimen (XXX.330.200-XX); Marcela Azevedo Ximenes Teles da Roza (XXX.857.413-XX); Marcelle Goncalves Pedrosa (XXX.335.366-XX); Marcello David Rocha (XXX.343.071-XX); Marcelo Alff Veneziani (XXX.376.174-XX); Marcelo Alves Castro (XXX.097.241-XX); Marcelo Alves Timoteo (XXX.971.696-XX); Marcelo Costa Teixeira (XXX.758.580-XX); Marcelo Grassi de Gouveia Filho (XXX.839.254-XX); Marcelo Mendes Marinho (XXX.120.848-XX); Marcelo Vitor de Paiva Amorim (XXX.476.634-XX); Marcelo de Almeida Sobral (XXX.667.897-XX); Marcelo de Souza Brandao (XXX.567.845-XX); Marcia Jacinta Schluter Ribeiro (XXX.454.630-XX); Marcio Carneiro Santos (XXX.900.635-XX); Marcio Jose Fedrigo (XXX.705.396-XX); Marcio Junio Batista Pereira (XXX.601.066-XX); Marcio Trindade de Oliveira Boucas (XXX.221.445-XX); Marco Antonio Guarato Alves (XXX.450.941-XX); Marco Antonio de Freitas Clementino (XXX.243.743-XX); Marco Antonio de Souza Watanabe (XXX.975.391-XX); Marco Aurelio Goncalves do Carmo (XXX.334.636-XX); Marco Aurelio Rodrigues Dourado (XXX.874.541-XX); Marcos Amorim Rossi de Carvalho (XXX.727.727-XX); Marcos Nunes de Jesus (XXX.177.117-XX); Marcos Oliveira de Melo Filho (XXX.197.568-XX); Marcos Paulo Freza (XXX.167.091-XX); Marcos Vinicius Azevedo da Costa (XXX.396.337-XX); Marcos Vinicius Passamani de Souza (XXX.012.206-XX); Marcus Hugo Sant Anna Cardoso (XXX.316.607-XX); Marglis Rech (XXX.567.040-XX); Maria Aparecida Ribeiro Leal (XXX.069.667-XX); Maria Auxiliadora Correia Borges (XXX.619.565-XX); Maria Carolina Rodrigues Bastos da Silva (XXX.108.608-XX); Maria Fernanda Amaral Balarini (XXX.508.318-XX); Maria Juliana Farias Silva (XXX.870.773-XX); Maria Rejane Moreira (XXX.977.900-XX); Maria da Luz Oliveira Alves (XXX.274.563-XX); Maria das Gracas Freitas de Carvalho (XXX.944.961-XX); Maria do Socorro Rodrigues Barbosa (XXX.300.621-XX); Mariana Camila Silva Catao (XXX.253.794-XX); Mariana Caravanti de Souza (XXX.195.708-XX); Mariana Costa dos Santos de Britto (XXX.580.324-XX); Mariana Cristina Pereira do Carmo de Santana (XXX.592.316-XX); Mariana Felisarda de Alencar Bezerra Ramos (XXX.150.411-XX); Mariana Goveia Melo Ribeiro (XXX.440.695-XX); Mariana Lafeta Lima (XXX.078.878-XX); Mariana Martins Castro (XXX.755.053-XX); Mariana Ribeiro Araujo dos Santos (XXX.762.080-XX); Mariano Pereira Noleto (XXX.545.981-XX); Marilia Bruzzi Lion (XXX.729.711-XX); Marilia Nunes de Arruda (XXX.240.823-XX); Marilia do Socorro Oliveira Araujo (XXX.769.062-XX); Mario Andre Marangoni (XXX.898.240-XX); Mario Celio da Silva Bezerra (XXX.024.399-XX); Marlon Rodrigues (XXX.706.529-XX); Marlou Peruzzolo Vieira (XXX.044.400-XX); Marvin Paulo Lins (XXX.802.084-XX); Mary Angela Aranda de Souza Gomes (XXX.848.594-XX); Massuel dos Reis Bernardi (XXX.800.170-XX); Mateus Santos Marinho (XXX.816.045-XX); Mateus Silvestrin (XXX.305.438-XX); Mateus Villela Machado (XXX.390.406-XX); Mateus da Silva Tonon (XXX.205.618-XX); Matheus Brandao Vasco (XXX.286.118-XX); Matheus Colli Silva (XXX.452.608-XX); Matheus Henrique Neves Dias de Souza (XXX.080.313-XX); Matheus Ribeiro Castro (XXX.624.871-XX); Matheus Vieira Cipriano (XXX.653.354-XX); Mauricio Cagliari Tosin (XXX.080.420-XX); Mauricio Marques da Silva Tadra (XXX.706.289-XX); Max Javier Jauregui Rodriguez (XXX.881.627-XX); Mayara Ferreira Barbosa (XXX.377.234-XX); Mayara Leal Sena (XXX.090.850-XX); Maycon de Andrade Silva (XXX.617.734-XX); Maykel Boldrin Belluzi (XXX.817.408-XX); Mayra Kerolly Sales Monteiro (XXX.645.954-XX); Mercia Parente Rocha (XXX.721.904-XX); Micael Marcio Oliveira (XXX.717.458-XX); Michell da Silva Barros (XXX.476.102-XX); Michelle Coitinho de Oliveira (XXX.821.030-XX); Michelli Ingrid dos Santos Silva (XXX.259.748-XX); Miguel Paiva Teixeira (XXX.990.912-XX); Mirella Kalyne Cavalcante Magalhaes (XXX.606.884-XX); Mirian Araujo da Silva (XXX.998.967-XX); Mirian Regina de Oliveira (XXX.369.182-XX); Moises de Jesus (XXX.026.007-XX); Monica Adriana Garcia (XXX.888.649-XX); Monika Weronika Dowbor (XXX.726.448-XX); Murillo Barbosa de Sousa (XXX.276.141-XX); Murilo Kioshi Aquino Yonekawa (XXX.175.611-XX); Myllena Camargo de Oliveira (XXX.755.630-XX); Najara Lima Nogueira (XXX.443.732-XX); Nara da Costa Westerhofer (XXX.447.260-XX); Natalia Guimaraes Fraga (XXX.859.116-XX); Natalia Lunardi Wagner (XXX.565.039-XX); Natania Dias do Rego (XXX.419.557-XX); Nathalia Correa de Almeida Oliveira (XXX.298.006-XX); Nauara Moura Lage Filho (XXX.310.082-XX); Nayara Jardim Ferreira Pessoa (XXX.007.616-XX); Ney Laert Vilar Calazans (XXX.426.840-XX); Neylce Furtado Freitas (XXX.422.302-XX); Niarkios Luiz Santos de Salles Graca (XXX.511.551-XX); Nicolas Prates de Lima (XXX.394.256-XX); Nicolas Sales Lopez Baldoma (XXX.872.885-XX); Nicolas Tadeu Domingues Fernandes (XXX.337.206-XX); Nilma Portela Oliveira (XXX.511.786-XX); Nilton Lasaro Jesuino (XXX.168.871-XX); Noemi Araujo e Silva dos Santos (XXX.581.855-XX); Oddone Freitas Melro Braghiroli (XXX.485.075-XX); Olena Kovalek Onofre (XXX.212.958-XX); Olivia Evaristo Cunha (XXX.476.796-XX); Onassis Sena Rodrigues (XXX.150.616-XX); Orivaldo Ferreira de Sales Filho (XXX.884.899-XX); Orlando de Lima Cavalheiro (XXX.184.640-XX); Osvaldo Junior Cavalcante Silva (XXX.495.061-XX); Otanael Neves dos Santos (XXX.431.235-XX); Ozineide Miranda Campos (XXX.071.012-XX); Pamela Andrade Lima (XXX.817.692-XX); Paola Benazi Vieira (XXX.856.097-XX); Patricia Aires Rocha (XXX.763.990-XX); Patricia Espindola Mota Venancio (XXX.368.281-XX); Patricia Silva Carneiro (XXX.131.771-XX); Patrick Heleno dos Santos Passos (XXX.827.642-XX); Paula Figueiredo Poubel (XXX.432.551-XX); Paula Souza Amaral (XXX.248.126-XX); Paula de Col Campanha (XXX.931.991-XX); Paulla Vieira Rodrigues (XXX.250.546-XX); Paulo Ricardo Neves Ferreira (XXX.067.982-XX); Paulo Roberto Simiao Melo (XXX.452.543-XX); Paulo Roberto de Araujo Valente (XXX.429.302-XX); Paulo Rogerio Quieregatto do Espirito Santo (XXX.613.218-XX); Paulo Sergio Olivio Filho (XXX.417.259-XX); Paulo Vitor Rodrigues da Silva (XXX.885.953-XX); Pedro Batista Godoy Neto (XXX.207.351-XX); Pedro Carvalho Oliveira (XXX.847.565-XX); Pedro Emanuel Tauceda Branco (XXX.634.257-XX); Pedro Henrique Gramiscelli Andrade de Oliveira (XXX.146.467-XX); Pedro Lemos de Almeida Junior (XXX.670.214-XX); Pedro Paulo Furtado Oliveira Junior (XXX.528.602-XX); Pedro Vitor Gehre Bomfim (XXX.717.661-XX); Peterson Rodrigo Demite (XXX.233.288-XX); Pitagoras Graca Martins (XXX.915.423-XX); Poliane Sudoski Macedo (XXX.058.859-XX); Priscila Almeida Filippini (XXX.533.425-XX); Priscila Freire da Silva Cezario (XXX.179.818-XX); Quesia Falcao de Dutra (XXX.661.720-XX); Rafael Braga de Souza (XXX.755.426-XX); Rafael Camara de Melo (XXX.927.726-XX); Rafael Farias de Souza (XXX.711.162-XX); Rafael Ferreira Pio Xavier (XXX.554.807-XX); Rafael Geraldo Gaioto Soares (XXX.568.599-XX); Rafael Henrico de Sousa (XXX.873.656-XX); Rafael Henrique Machado (XXX.426.881-XX); Rafael Morbeck Coelho Oliveira (XXX.423.715-XX); Rafael Oliveira de Souza (XXX.374.861-XX); Rafael Rodrigues Feitosa (XXX.077.841-XX); Rafael Silva Peres (XXX.649.237-XX); Rafael Teles Goncalves (XXX.220.396-XX); Rafael da Silva Coelho (XXX.994.002-XX); Rafael da Silva Rocha (XXX.790.411-XX); Rafael da Silva Souto (XXX.774.081-XX); Rafael de Rose Santos (XXX.961.541-XX); Rafael dos Santos Pereira (XXX.234.095-XX); Rafaella Barros da Silva (XXX.082.100-XX); Rafaella Camila Peixoto de Freitas (XXX.187.631-XX); Rafaella Oliveira de Lima (XXX.224.083-XX); Railton Escobar Alves de Oliveira (XXX.051.984-XX); Raissa Costa Faria de Farias Seabra (XXX.437.971-XX); Raissa Sanchez Pinto (XXX.066.221-XX); Rannye Foster Abrantes Souza (XXX.902.671-XX); Raphael Cunha Fontoura (XXX.117.171-XX); Raphael Leonardo (XXX.553.267-XX); Raphael Luiz Sakugawa (XXX.531.241-XX); Raquel da Silva Vieira (XXX.547.081-XX); Raul Gomes da Silva (XXX.824.591-XX); Raul de Lima Soares de Andrade (XXX.818.191-XX); Rebeka Machado Ribeiro (XXX.886.994-XX); Regina Maria Cubero Leitao (XXX.471.348-XX); Reicla Larissa Jakimim Schmidt Villela (XXX.886.781-XX); Reidner Santos Cavalcante (XXX.722.671-XX); Renally Barbosa da Silva (XXX.124.501-XX); Renan Denadai (XXX.542.458-XX); Renan Guedes de Pinho (XXX.539.318-XX); Renan Marre Biazatti (XXX.338.592-XX); Renata Lazara de Araujo (XXX.444.571-XX); Renata Lorene Dias Cortez (XXX.749.982-XX); Renato Anastacio Guazina (XXX.610.911-XX); Renato Matias Pereira (XXX.087.031-XX); Renato da Silva Della Vechia (XXX.468.610-XX); Rhuan Goncalves Alves Sousa (XXX.302.451-XX); Ricardo Laguardia Justen de Almeida (XXX.495.646-XX); Ricardo Luiz de Souza (XXX.197.856-XX); Ricardo Skrebsky Rubenich (XXX.995.840-XX); Ricardo de Souza Pinto (XXX.886.405-XX); Rivaldo Neves Xavier (XXX.086.442-XX); Roberta Cavalcanti de Almeida (XXX.802.944-XX); Roberto Giacomini Chapola (XXX.338.968-XX); Robson dos Santos (XXX.770.635-XX); Rodrigo Barreto Collins (XXX.746.372-XX); Rodrigo Cesar Neves Mendonca (XXX.159.326-XX); Rodrigo Martins Leonetti (XXX.061.578-XX); Rodrigo Rodrigues Cavalcante (XXX.339.272-XX); Rodrigo Uchoa de Lima (XXX.662.532-XX); Rodrigo Vinicius Mendonca Pereira (XXX.663.779-XX); Rodrigo de Barros Freire (XXX.033.314-XX); Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva (XXX.044.411-XX); Rodrigo de Santana Silva (XXX.853.382-XX); Rogerio Lucas Lopes (XXX.434.361-XX); Rogerio Santos Coutinho (XXX.611.475-XX); Rogerio Vinicius Matos Rocha (XXX.863.085-XX); Rogerio dos Santos (XXX.971.394-XX); Romeu Gomes de Morais Filho (XXX.729.441-XX); Romulo do Nascimento Pereira (XXX.237.792-XX); Ronald Bianchi de Souza Cardoso (XXX.736.197-XX); Ronan Ermida da Costa (XXX.606.297-XX); Ronancielle Teixeira de Abreu Lima (XXX.693.831-XX); Ronilson Farias Majjione Balbuena (XXX.697.761-XX); Rosane Sousa Barreto (XXX.863.555-XX); Ruan da Cruz Paulino (XXX.264.173-XX); Rubens Buarque de Gusmao (XXX.731.337-XX); Rui Seabra Machado (XXX.093.535-XX); Rulio Gustavo Vieira da Silva (XXX.798.817-XX); Sabrina Lermen (XXX.663.840-XX); Samuel Ferreira de Souza (XXX.371.192-XX); Sandra Maria Nunes (XXX.389.646-XX); Sandro Daniel Nunes Oliveira (XXX.036.786-XX); Sarah Caroline Ferreira das Chagas Costa (XXX.030.342-XX); Sarah Elayne de Freitas Rezende (XXX.963.063-XX); Sarah Gomes Barroso (XXX.524.331-XX); Saulo Custodio de Aquino Ferreira (XXX.768.286-XX); Saulo Rufino de Sa (XXX.814.354-XX); Savio Lima Morais (XXX.434.233-XX); Selso Vieira Farias Junior (XXX.735.447-XX); Sergio Roberto de Faria (XXX.314.236-XX); Severino Denicio Goncalves de Sousa (XXX.082.193-XX); Shaila Regina Herculano Almeida Maximo (XXX.181.348-XX); Shairlon Luca dos Santos (XXX.878.942-XX); Sheila Queiroz de Campos (XXX.885.261-XX); Shilda Mizaelle Pereira Pires (XXX.234.492-XX); Sian de Souza Gadelha (XXX.961.402-XX); Sidney Henrique Dale Crode (XXX.579.539-XX); Silvana Alves de Sousa (XXX.775.943-XX); Silvana Leal da Silva (XXX.766.517-XX); Simara Nunes de Souza (XXX.127.990-XX); Simone Kimihe Kawasaki de Oliveira (XXX.742.749-XX); Solange Ribeiro de Carvalho (XXX.871.819-XX); Sophia Borges de Oliveira (XXX.212.751-XX); Stephanie Dutra Rodrigues (XXX.659.570-XX); Sthefani Zarpellon Fraga de Oliveira (XXX.516.401-XX); Suelem Thais Silveira Henriques (XXX.832.169-XX); Suelen Lisik dos Santos (XXX.598.892-XX); Suzana Carolina dos Santos Dutra de Macedo (XXX.388.664-XX); Taciane Martins de Moraes (XXX.810.862-XX); Tadeu Arias Villares (XXX.897.457-XX); Taiane Moreira Lucas (XXX.543.360-XX); Tamara Ferreira Lemos (XXX.770.947-XX); Tamara da Conceicao Carvalho de Castro (XXX.651.411-XX); Tamiris Souza Rodrigues (XXX.181.946-XX); Tania de Souza Oliveira (XXX.203.151-XX); Tarciso Melez Martins (XXX.645.091-XX); Tarsila Costa de Oliveira Dantas (XXX.361.965-XX); Tassia Lopes do Vale (XXX.792.793-XX); Tatiana Maria Ferreira da Costa de Cerqueira (XXX.146.487-XX); Tatiana Penteado (XXX.914.050-XX); Tatiane Machado Rigon (XXX.151.700-XX); Tayane Soares Silva (XXX.798.033-XX); Tayla Rodrigues (XXX.935.549-XX); Thadeu de Castro Tofani Carvalho (XXX.655.426-XX); Thais de Oliveira Sonego (XXX.667.288-XX); Thalis Figueiredo Sartorio (XXX.555.310-XX); Thalyta Cassia de Freitas Martins (XXX.920.296-XX); Thamara Salvagni (XXX.480.900-XX); Thayanne Antao Viegas (XXX.930.677-XX); Thiago Aguiar Santos (XXX.167.903-XX); Thiago Carassai Schiminski (XXX.311.840-XX); Thiago Destri Cabral (XXX.269.229-XX); Thiago Eugenio Hubes (XXX.526.529-XX); Thiago Macedo Vinagre (XXX.997.574-XX); Thiago Magalhaes Bessa (XXX.788.416-XX); Thiago Meirelles Casella (XXX.131.951-XX); Thiago da Rosa Lima (XXX.718.260-XX); Thiago de Alcantara Bezerra (XXX.113.521-XX); Thiara Ataide Sodre (XXX.632.456-XX); Tiago Joao da Silva Filho (XXX.971.754-XX); Tiago Matheus Correa (XXX.068.634-XX); Tiago Sampaio Ferreira (XXX.395.275-XX); Ticiane Bartelle (XXX.740.320-XX); Timoteo Pimenta Pires (XXX.867.961-XX); Tulio Galdencio de Resende (XXX.476.656-XX); Tulio Martinez Santos (XXX.746.791-XX); Tuzza Back Carrijo (XXX.034.771-XX); Ulisses Carlos Silva Ferreira (XXX.148.517-XX); Umberto Cassara de Castellammare Scott Siciliano (XXX.733.027-XX); Valder Jadson Costa Alves (XXX.964.413-XX); Valdinei Matos de Jesus (XXX.294.435-XX); Valdivino Fernandes de Araujo (XXX.215.281-XX); Valeria Ferreira Santa Rosa (XXX.950.122-XX); Valeria Maria da Silva Pinheiro (XXX.929.273-XX); Valter Paulo Neves Miranda (XXX.089.486-XX); Vanessa Del Rio Szupszynski (XXX.993.810-XX); Vanessa Marques de Siqueira Leite (XXX.545.941-XX); Vanessa Pincerato Fernandes (XXX.408.491-XX); Vanessa Polli (XXX.244.450-XX); Vanessa Suave Fonseca (XXX.434.007-XX); Vanessa de Almeida Raia (XXX.045.017-XX); Verena Munoz Lima (XXX.287.935-XX); Victor Dias Fonseca (XXX.159.086-XX); Victor Dutra de Lucena (XXX.104.761-XX); Victor Ferreira Dantas (XXX.827.731-XX); Victor Hugo Corpas dos Santos Guarana (XXX.898.207-XX); Victor Lavanhole Guarnier (XXX.533.342-XX); Victor Teixeira Barreto da Silva (XXX.418.497-XX); Victor de Oliveira Meyer Nascimento (XXX.762.465-XX); Vinicios Bastos de Souza (XXX.273.507-XX); Vinicius Araujo do Nascimento (XXX.666.797-XX); Vinicius Berbat Paula (XXX.313.687-XX); Virginia Celia Carvalho da Silva (XXX.253.626-XX); Vitor Gustavo Monteiro de Souza (XXX.110.562-XX); Vitor Jose Lopes Dias (XXX.724.041-XX); Vitor Oliveira dos Santos (XXX.457.758-XX); Vitor de Freitas Benites (XXX.432.951-XX); Viviane Paula de Souza Ferreira (XXX.091.044-XX); Viviane Pereira do Nascimento (XXX.613.662-XX); Wagner Roberto da Silva Lopes (XXX.200.820-XX); Waldimir Rodrigues Viana (XXX.698.956-XX); Wallace da Silva Mello (XXX.784.537-XX); Wallacy Souza Reis (XXX.447.581-XX); Walter Felipe dos Santos (XXX.852.304-XX); Wanderson Oliveira Meneses (XXX.422.735-XX); Warley Cardoso da Silva (XXX.969.191-XX); Washington Antonio Rosa de Oliveira (XXX.422.857-XX); Washington Miranda Silva (XXX.270.891-XX); Washington de Lima Araujo (XXX.733.044-XX); Wellington Ferreto (XXX.437.560-XX); Wellington Narde Navarro da Costa (XXX.842.410-XX); Welton Rosa (XXX.636.896-XX); Wendell Jose Soares dos Santos (XXX.909.124-XX); William Emanuel Silva Santos Viana (XXX.342.755-XX); William Thales Edipo de Souza Pereira (XXX.924.656-XX); Wilmar Santana de Souza (XXX.252.531-XX); Wilson Douglas Aguera de Paula (XXX.647.321-XX); Wmerson Claro de Oliveira (XXX.837.188-XX); Yago Goncalves Borges (XXX.169.187-XX); Yanka Machado de Paula Santos (XXX.047.141-XX); Yara Paulina Cerpa Aranda (XXX.777.760-XX); Yohan Fritsche (XXX.457.179-XX); Yuri Augusto Corso dos Santos (XXX.799.749-XX); Yve Veronica da Silva Magedans (XXX.076.528-XX); Yves Carneiro Finzetto (XXX.950.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco da Amazônia S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Casa da Moeda do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia Docas do Pará; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações; Ministério de Minas e Energia; Petrobras Transporte S.a. - Mme; Polícia Federal; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.